Tribunal: CARF
Processo: 10850.003252/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003252/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.510 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
IONE LAVATO DE SA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR DÉBITOS. NULIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Além de constar no art. 1o do ADE que os débitos que motivaram a exclusão
poderiam ser consultados no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
internet, a apresentação pela Recorrente de comprovantes de pagamentos
indica que a Recorrente teve ciência de quais débitos motivaram a exclusão e
poderia se defender de forma adequada, de modo que não há que se falar em
nulidade do ato.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A Recorrente não logrou comprovar que os débitos que a excluíram do
SIMPLES foram regularizados no prazo de 30 dias após a ciência do ADE, e
dessa forma há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003252/2008-07
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.003252/2008-07

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-35.173, de 8 de setembro de
2011, da 9a Turma da DRJ/RPO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente, cuja ementa abaixo transcrita sintetiza o motivo da decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A empresa que possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa, deve ser excluída do. Simples Nacional.
A exclusão deve ser mantida quando a totalidade das pendências não forem
regularizadas pela empresa dentro do prazo previsto para tanto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A exclusão foi formalizada através do ADE - Ato Declaratório Executivo
DRF/SJR N° 178783, de 22 de agosto de 2008 (cópia acostada à e-fl.4) face a existência de
débitos da contribuinte para com afazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o , c/c o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN
n° 15, de 23 de julho de 2007. A exclusão surte os efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, de
acordo com o art. 2o do referido ADE.
Contra o ato de exclusão a contribuinte apresentou contestação alegando que os
débitos a que se referem o ADE são do ano de 2004, e que seria relativo a salário maternidade
pago a funcionária e que não teria sido corretamente informado na GFIP, gerando um débito
inexistente. Aduz que as GFIPs fora retificadas.
Às e-fls. 12-14 foram juntadas telas de consulta do sistema de arrecadação
previdenciário, no qual estão discriminados os débitos do IP 00.232.647/2008 que motivaram, a
exclusão, conforme informação do SIVEX (Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES) ,
acostado à e-fl. 11.
No voto condutor do acórdão recorrido está consignado que o art. 3o do ADE
DRF/SJR N° 178783 menciona que a exclusão tornar-se-ia sem efeito se a totalidade dos débitos
da pessoa jurídica fossem pagos ou parcelados no prazo de 30 dias contados da ciência do ADE.
Constatou o Ilustre Relator do acórdão a quo em consulta ao Sistema de
Arrecadação da Receita Federal do Brasil - "Consulta de Valores de Divergência", realizada em
31/08/2011, que expirado o prazo para regularização dos débitos que motivaram a exclusão,
ainda permaneceram em cobrança os débitos previdenciários relativos às competências 12/2004,
01/2005 a 06/2005 e 02/2006. Por este motivo a decisão de 1a instância foi pela manutenção da
exclusão a contribuinte do SIMPLES.
A contribuinte Tomou ciência do acórdão em 11/10/2011 (e-fl. 37).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.003252/2008-07

Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/11/2011 onde alega que houve a efetiva regularização dos débitos no prazo
estabelecido e para comprovação junta cópia das guias de recolhimento.
Afirma que não entende porque os débitos não foram baixados do sistema e não
concorda com sua exclusão.
Alega nulidade do ADE pelo fato de não ter apontado os débitos que motivaram a
sua emissão.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega que o ADE DRF/SJR N° 178783 seria nulo pelo fato de não
ter apontado quais os débitos motivam a exclusão.
Não assiste razão á Recorrente.
No art. 1o do ADE DRF/SJR N° 178783 consta que os débitos que motivaram a
exclusão poderiam ser consultados no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet..
Confira-se:
Art. 1o. Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, relacionados no item 'Pessoa Jurídica", assunto "Simples Nacional",
do Sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, no endereço
eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br >, conforme disposto no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea
"d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da
Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007.
Além disso os débitos estão discriminados às e-fls. 12-14 e a juntada de cópias
das guias de recolhimento no recurso voluntário para comprovar que os débitos estavam
regularizados é a indicação de que Recorrente tomou conhecimento de quais eram esses débitos.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.510 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.003252/2008-07

Assim não há que se falar em nulidade do ADE, uma vez há demonstração de que
a Recorrente entendeu perfeitamente quais débitos motivaram a emissão do ADE que a excluiu
do regime simplificado e poderia apresentar adequadamente sua defesa.
O voto condutor do acórdão deixa claro que os débitos que motivaram a exclusão
ainda não tinham sido regularizados e são das competências 12/2004, 01/2005 a 06/2005 e
02/2006).
Para comprovar a regularização a Recorrente juntou cópia das seguintes guias de
recolhimento (GPS):
Competência Valor INSS ATM/Multa/Juros Total
Data Pagamento. e-fl
07/2005
154,88
99,53
254,42 17/12/2009
47
08/2005
159,11
99,85
258,96 17/12/2009
47
09/2005
158,88
97,47
256,35 17/12/2009
48
10/2005
154,89
92,88
247,77 17/12/2009
48
11/2005
158,83
92,91
251,74 17/12/2009
49
12/2005
169,67
96,83
266,50 17/12/2009
49
02/2006
162,66
88,64
251,30 17/12/2009
49
Às e-fls. 51-53 foram duplicadas as cópias das GPS
Percebe-se claramente que a Recorrente não apresentou comprovação de
pagamento de nenhum do débitos relacionados no acórdão e que impediam a sua permanência no
SIMPLES (contribuições previdenciárias das competências 12/2004, 01/2005 a 06/2005 e
02/2006).
Além disso, constata-se pelas cópias dos comprovantes apresentados que todos os
recolhimentos foram feitos em 17/12/2009, e portanto em data muito posterior a emissão do
ADE (22/08/2008), o que demonstra que os débitos, cujas cópias foram apresentadas, não foram
regularizados no prazo concedido pela autoridade administrativa.
Percebe-se portanto que a Recorrente não logrou comprovar que os débitos que a
excluíram do SIMPLES foram regularizados no prazo de 30 dias após a ciência do ADE, e dessa
forma há que ser mantida a exclusão.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital